Tribunal: TJSP
Processo: 0016055-72.2015.8.26.0625
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra a decisão que indeferiu o requerimento de distinção - Enfermeira temporária – Acórdão que reconheceu o direito da autora à estabilidade provisória – Recurso extraordinário interposto pelo Município sobrestado até julgamento do Tema 542 pelo STF – Hipótese em que há correspondência entre este e a questão posta nos autos – Irrelevante o fato de a autora ter

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra a decisão que indeferiu o requerimento de distinção - Enfermeira temporária – Acórdão que reconheceu o direito da autora à estabilidade provisória – Recurso extraordinário interposto pelo Município sobrestado até julgamento do Tema 542 pelo STF – Hipótese em que há correspondência entre este e a questão posta nos autos – Irrelevante o fato de a autora ter sido contratada temporariamente de forma irregular – Inaplicabilidade do Tema 916 do STF, que é genérico e não analisou especificamente o direito à estabilidade provisória – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0016055-72.2015.8.26.0625/50001, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, é agravada RENATA SIMIAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0016055-72.2015.8.26.0625/50001 -Voto no 29903 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AG.INT.No: 0016055-72.2015.8.26.0625/50001
AGTE. : MUNICÍPIO DE TAUBATÉ
AGDA. : RENATA SIMIÃO
VOTO No: 29903
EMENTA AGRAVO INTERNO Insurgência contra a decisão
que indeferiu o requerimento de distinção - Enfermeira
temporária
Acórdão que reconheceu o direito da autora à
estabilidade provisória Recurso extraordinário interposto pelo
Município sobrestado até julgamento do Tema 542 pelo STF
Hipótese em que há correspondência entre este e a questão posta
nos autos Irrelevante o fato de a autora ter sido contratada
temporariamente de forma irregular Inaplicabilidade do Tema
916 do STF, que é genérico e não analisou especificamente o
direito à estabilidade provisória Recurso não provido.
RELATÓRIO.
Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão de fls.
217/220, desta relatoria, que indeferiu o requerimento de distinção.
Sustenta o Município, em síntese, que a agravada é que se
aproveitou da ilegalidade, tendo trabalho por 10 anos no serviço público municipal
sem ter sido aprovada em concurso público; aplica-se ao caso o quanto decidido
no Tema 916 pelo C. STF, já que o Tema 542 pressupõe um contrato temporário
hígido, não sendo o caso dos autos.
Recurso tempestivo.
Contraminuta a fls. 8/11.
FUNDAMENTOS.
Não obstante as razões postas neste agravo interno, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0016055-72.2015.8.26.0625/50001 -Voto no 29903 - D
3
serviram elas para abalar a decisão ora atacada.
A decisão monocrática, no que interessa, está assim redigida:
“...
Foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pela
autora, professora temporária, para reconhecer seu direito à estabilidade provisória,
decorrente da licença gestante.
O recurso extraordinário interposto pelo Município foi sobrestado,
pela E. Presidência desta Seção, até julgamento pelo C. Supremo Tribunal Federal do
Tema 542, que analisa o “direito de gestante, contratada pela Administração Pública por
prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum, ao gozo de
licença-maternidade e à estabilidade provisória.”.
O recorrente argumenta que a hipótese não é abarcada por esse
tema, pois a autora foi enfermeira temporária por 10 anos, a demonstrar a irregularidade
de sua contratação, de forma que aplicável o entendimento do Tema 916, no qual o C.
Supremo Tribunal Federal decidiu que: “A contratação por tempo determinado para
atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em
desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera
quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção
do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do
art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço FGTS.”.
Verifica-se que o Município pretende se aproveitar de sua própria
ilegalidade. Além de contratar servidora temporária em violação ao que dispõe a
Constituição Federal, pretende ainda que ela não receba a indenização devida em razão
de não ter sido respeitada a estabilidade provisória, decorrente da licença gestante, o
que não pode ser admitido.
A presente hipótese se circunscreve exata e especificamente ao
Tema 542.
O mencionado Tema 916 é mais genérico, não tendo analisado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0016055-72.2015.8.26.0625/50001 -Voto no 29903 - D
4
especificamente a questão da estabilidade provisória em razão da licença gestante.
Por tais motivos, indefiro o requerimento de distinção.
...”.
Como se verifica da decisão impugnada, o requerimento de
distinção foi indeferido, pois a questão do direito à estabilidade provisória,
decorrente da licença maternidade, de servidor temporário, circunscreve-se, de
forma específica, ao Tema 542 do C. STF.
O Tema 916, por outro lado, é mais genérico, não analisando
de forma específica o direito em questão, motivo pelo qual era mesmo caso de
indeferimento do requerimento de distinção.
É irrelevante, pois, o fato de a autora ter sido contratada
temporariamente de forma irregular.
Não há, portanto, motivo para a reconsideração pretendida.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator